Tribunal: TJSP
Processo: 2019051-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CONTRAMINUTA. Intempestividade. Não configurada. Inexistência de pedido de reconsideração. Petições protoladas pelo condomínio apreciadas conjuntamente. Recurso interposto dentro do prazo legal. Rejeição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. Decisão de indeferimento. Insurgência do condomínio. Inadmissibilidade. Pretensão de penhora no rosto dos autos de execução ajuizada por

Ementa:
CONTRAMINUTA. Intempestividade. Não configurada. Inexistência de pedido de reconsideração. Petições protoladas pelo condomínio apreciadas conjuntamente. Recurso interposto dentro do prazo legal. Rejeição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. Decisão de indeferimento. Insurgência do condomínio. Inadmissibilidade. Pretensão de penhora no rosto dos autos de execução ajuizada por terceiro ou sobre 10% de sua arrecadação mensal. Inadmissibilidade. Meios que não são mais eficazes para recebimento do crédito pela agravada. Em relação à penhora sobre a arrecadação mensal, não se mostra sequer menos onerosa ao condomínio, já que o depósito de parcelas mensais ensejará o pagamento de valor superior ao ora bloqueado, em razão da imprescindibilidade de atualização da dívida até o efetivo pagamento. Decisão preservada.

Preliminar rejeitada, agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019051-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO
EDIFICIO
RESIDENCIAL
PEDRA
BRANCA,
é
agravado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019051-65.2020.8.26.0000 -Voto no 09360
2
Agravo de Instrumento no: 2019051-65.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício Residencial Pedra Branca
Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Autos em primeiro grau no: 0022409-88.2005.8.26.0100
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
4a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Capital
VOTO No. 09360
CONTRAMINUTA.
Intempestividade.
Não
configurada.
Inexistência de pedido de reconsideração. Petições protoladas pelo
condomínio apreciadas conjuntamente. Recurso interposto dentro
do prazo legal. Rejeição.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENHORA.
Decisão
de
indeferimento.
Insurgência
do
condomínio. Inadmissibilidade. Pretensão de penhora no rosto dos
autos de execução ajuizada por terceiro ou sobre 10% de sua
arrecadação mensal. Inadmissibilidade. Meios que não são mais
eficazes para recebimento do crédito pela agravada. Em relação à
penhora sobre a arrecadação mensal, não se mostra sequer menos
onerosa ao condomínio, já que o depósito de parcelas mensais
ensejará o pagamento de valor superior ao ora bloqueado, em
razão da imprescindibilidade de atualização da dívida até o efetivo
pagamento. Decisão preservada.

Preliminar rejeitada, agravo desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pelo
Condomínio Edifício Residencial Pedra Branca, nos autos da ação de repetição do
indébito proposta em face de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo Sabesp, contra a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores em suas contas
bancárias.
Alega o agravante que a penhora deve ocorrer pelo meio
menos gravoso ao devedor, razão pela qual deve ser deferida a penhora no rosto dos autos
do processo no 1051836-64.2015.8.26.0100, ou ainda, sobre 10% da arrecadação mensal do
condomínio.
Determinado o processamento do recurso sem efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019051-65.2020.8.26.0000 -Voto no 09360
3
suspensivo, apresentada contraminuta pela parte contrária (fls. 53 e 61/65).
É o breve relatório.
Passo ao voto.
De proêmio, não merece acolhimento o pedido da agravada
de reconhecimento de intempestividade recursal.
Isso porque as petições de 38/39 (fls. 3975/3976 dos autos
principais) e fls. 41/47 (fls. 3979/3983 dos autos principais) foram decididas
conjuntamente aos 11/12/2019 (fls. 48).
Outrossim, a decisão foi disponibilizada no dje deste Egrégio
Tribunal em 16/12/2019 (segunda-feira), publicada no dia seguinte, sendo o primeiro e
último dias do prazo, respectivamente, 18/12/2019 e 06/02/2020.
Portanto, como o recurso foi interposto aos 06/02/2020,
evidentemente tempestivo.
Outrossim, pelos documentos acostados aos autos, não se
trata de pedido de reconsideração, devendo ser rejeitada a preliminar arguida em
contraminuta.
No mais, o agravo não merece provimento.
Recorre o condomínio, repita-se, por não se conformar com a
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a seguir:
“Fls. 3975 e verso: indefiro, porquanto possa incidir concurso de credores
sobre a mencionada verba, sujeito à competência daquele Juízo.
Fls. 3979/3980 e versos: indefiro a pretendida liberação, uma vez que se trata
de mero bloqueio de quantia indevidamente levantada, constituindo, dessa
forma, restituição.
Dessa forma, proceda a serventia a transferência do valor bloqueado” (fls.
48).
Com efeito, o art. 835 do Código de Processo Civil dispõe,
em seu inciso I, que a penhora recairá, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em
depósito ou aplicação em instituição financeira.
Por outro lado, é dever do agravante a indicação dos meios
mais eficazes e menos gravosos para garantir a execução, em atenção ao disposto no
parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019051-65.2020.8.26.0000 -Voto no 09360
4
executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios
mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados”.
Na hipótese dos autos, o recorrente pleiteou a substituição do
bloqueio de valores por penhora no rosto dos autos do processo no
1051836-64.2015.8.26.0100 ou sobre 10% da arrecadação mensal do condomínio.
Todavia, referidos meios não configuram medidas mais
eficazes para recebimento do crédito pela agravada, requisito expresso do art. 805 do
Código de Ritos, como já mencionado.
Em outras palavras, diferentemente do que alega o recorrente,
o fato de a medida lhe ser menos onerosa não basta para concessão dos pedidos, devendo
ser observada a cumulação da hipótese de eficácia da substituição.
Quanto à execução no 1051836-64.2015.8.26.0100, foi
ajuizada por terceiro para recebimento de crédito decorrente deste feito, observando-se que
a penhora no rosto dos autos ensejará, quando do cumprimento daquela sentença, a
instauração de concurso de credores, não se tratando, como já descrito, de medida mais
eficaz.
Em relação à penhora sobre 10% da arrecadação mensal do
condomínio, não é mais eficaz tampouco menos onerosa ao devedor, já que o depósito de
parcelas mensais ensejará o pagamento de valor superior ao ora bloqueado, em razão da
imprescindibilidade de atualização da dívida até o efetivo pagamento.
Destarte,
a
substituição
pretendida
evidencia
mera
conveniência do agravante, não observada a existência de meios mais eficazes e menos
onerosos para satisfação da dívida, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, sendo de
rigor a manutenção da decisão profligada, por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Determinação judicial para bloqueio de
valores pelo sistema BACEJUD e a pesquisa de bens pelo sistema
RENAJUD, além da penhora no rosto dos autos do processo indicado
Direito do credor de indicar qual bem quer ver sujeito à constrição
Ordem legal de penhora com caráter dispositivo, conquanto consagra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019051-65.2020.8.26.0000 -Voto no 09360
5
indicação preferencial
Prioritária a penhora em dinheiro

Substituição pretendida não atende ao disposto nos artigos 835, 847 e
848 do CPC/2015 e evidencia mera conveniência da parte executada
DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2143300-93.2017.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro:
27/09/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de substituição da
penhora e manteve o bloqueio de ativos financeiros. Pretensão de
reforma. DESCABIMENTO: Para a substituição da penhora é
imprescindível a comprovação dos requisitos mencionados no art. 847
do CPC. Ausência de prova de consentimento do exequente e de
propriedade do bem oferecido à penhora. Valor penhorado superior a
1% do valor débito ora executado, de forma que não é aplicável o
disposto no art. 836 do CPC. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2224604-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019).
Diante do exposto, rejeitada a preliminar arguida pela
agravada, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator